Tribunal: TJMT
Processo: 1002522-59.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002522-59.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDITE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 174.514.318-19 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ERIK SILVA FERNANDES - CPF: 027.835.041-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRADIÇÃO DE MOTOCICLETA COMO PAGAMENTO DE DÍVIDA – RÉU REVEL – NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NO DETRAN EM 30 DIAS – ARTIGO 123, INCISO I, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CTB – MEDIDA A SER CUMPRIDA DE IMEDIATO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA – PROTESTO INDEVIDO – DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO PROVIDO
.

Tendo sido reconhecido o descumprimento pelo réu de transferência da propriedade do veículo nos termos estabelecidos no artigo 123, inciso I, parágrafo primeiro, do Código de Trânsito Brasileiro, deve-se autorizar esse procedimento de imediato, concedendo-se a antecipação de tutela pretendida.

O valor da indenização deve ser arbitrado em consonância com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência. E comporta majoração quando se mostra ínfimo.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar que o réu pague à autora reparação de R$3.000,00, com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a contar da sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios de 20% do valor da condenação.

A apelante entregou ao apelado uma motocicleta para pagamento de dívida, mas ele não cumpriu a obrigação de transferir a propriedade no órgão responsável, nos termos do artigo 123, §1º, e 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Diz que só tomou conhecimento desse fato quando teve seu nome inscrito em dívida ativa e protestado.

Sustenta que a medida em questão (transferência do veículo) deve ser ordenada de forma liminar, uma vez que o apontamento restritivo mencionado está lhe causando danos.

Requer o deferimento da antecipação de tutela e a majoração dos danos morais.

Sem contrarrazões, uma vez que o apelado é revel (ID. 161758699).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ficou reconhecido na sentença que a apelante entregou a motocicleta ao apelado em agosto de 2014 para pagamento de uma dívida, bem como o recibo para transferência no órgão de trânsito.

Nos termos do artigo 123, inciso I, e parágrafo primeiro, do CTB, dispõe o seguinte:

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

(...)

§ 1º
No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de
trinta dias
, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

Assim, constatado que o apelado não adotou esse procedimento, a tutela antecipada demonstra-se medida pertinente para o caso, sobretudo diante da revelia do apelado.

No tocante aos danos morais em razão do protesto indevido, ponderados os requisitos elencados no artigo 944 do CC, os R$3.000,00 definidos na primeira instância estão dissonantes da jurisprudência, dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como dos aspectos pedagógico e reparatório da medida, sendo imperiosa a majoração para R$10.000,00.

Para ilustrar:

“
CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO
. (...)
Q
uanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...)
”.
(STJ, AREsp n. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016, sem destaques no original).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES

OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2.

Está pacificado nesta eg.

Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa. 3.
É pacífico o entendimento desta eg. Corte de Justiça de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se verifica no presente

caso,

em que foi fixado o montante de R$ 10.000,00, a título de danos morais, decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.
4. Agravo regimental improvido
”.

(AgRg no AREsp 722.226/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/03/2016, DJe de 12/04/2016, sem destaque no original).

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) - DEMANDA POSTULANDO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -

DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR.
1. Pretensão voltada à majoração do valor fixado a título de dano moral. Inviabilidade. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000, 00 (dez mil reais), o que não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte. Incidência da Súmula 7/STJ.
2. Agravo regimental desprovido
”.

(AgRg no AREsp 314.892/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 24/11/2015, sem destaque no original).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO DEVEDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NEXO DE CAUSALIDADE. VALOR ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 2. No tocante à comprovação do dano moral pela indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito, o acórdão recorrido alinhou-se à jurisprudência do STJ, segundo a qual "o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (AgRg no AREsp 521.400/PR, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe 25/9/2014).
3. O valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se enquadra nas hipóteses permissivas de revisão da referida indenização.
4. Agravo regimental a que se nega provimento
”.

(AgRg no AREsp 679.471/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 23/10/2015, sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para deferir a antecipação de tutela para que seja feita a transferência imediata da motocicleta para o nome do apelado, bem como todos os débitos existentes desde a tradição (agosto de 2014), e majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023